Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. VIABILIDADE.

1. O princípio da insignificância exige para a sua aplicação a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

2. “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva”. (HC 171536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019).

3. Correta a avaliação negativa dos antecedentes quando o réu possui mais de uma condenação definitiva por fatos anteriores ao sob julgamento.

4. Ante o ínfimo percurso traçado pelo réu para alcançar o seu objetivo na tentativa de furto, deve incidir a causa de diminuição de pena em seu grau máximo (2/3).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.